Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750106-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RUTINEIA DA SILVA RIBEIRO PACIENTE: JOSUE RODRIGUES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rutineia da Silva Ribeiro, OAB-DF 28.878, em favor de JOSUE RODRIGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, após ser autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência, e da contravenção penal de vias de fato, todos em concurso. Sustenta a impetrante, em síntese, não haver necessidade da medida extrema, pois ausentes os pressupostos do art. 312, do CPP, defendendo a suficiência de medidas cautelares alternativas. Pede, então, revogação ou substituição liminar da prisão preventiva. É o breve relato. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista a recalcitrância do indiciado quanto às vedações e limites impostos pelo Juízo impetrado em sede de medidas protetivas de urgência. Isso porque em um intervalo de apenas 6 (seis) meses o paciente foi autuado em flagrante delito três vezes, todas por ter, em tese, investido contra a integridade física e moral de sua ex-companheira. Com efeito, consta que nas duas primeiras prisões em flagrante lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sobre as quais foi regularmente intimado. No entanto, conforme bem delineado na decisão impugnada, as medidas diversas da prisão se mostraram ineficazes para conter o ímpeto do agressor, que após violações sucessivas, demonstrou seu descaso para com as determinações do Poder Judiciário, não deixando outra alternativa senão a imposição de sua prisão preventiva, como último recurso cautelar de resguardo da integridade física e psicológica da vítima. De fato, as circunstâncias do caso, em conjunto com o histórico de violência experimentado pela ofendida desde o rompimento da relação, ocorrido no início deste ano, demonstram risco potencial a sua integridade física e psíquica, somente passíveis de proteção pela via extrema, porém necessária, da custódia cautelar. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator